Tribunal: CARF
Processo: 10715.005466/2010-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Liziane Angelotti Meira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-12-27

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10715.005466/2010-89
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3301-011.170 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2021
Recorrente
LATAM AIRLINES GROUP S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Conforme a Súmula CARF no. 11, não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal.

Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Vencida a Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada)
que dava parcial provimento ao recurso voluntário para exonerar a multa referente ao despacho
cujo extrato do mantra não foi juntado pela fiscalização. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3301-011.166, de 23 de
setembro de 2021, prolatado no julgamento do processo 10715.001649/2011-14, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Antonio Marinho
Nunes, Semiramis de Oliveira Duro, Jose Adao Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho Barbosa
(suplente convocada), Jucileia de Souza Lima, Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o
Conselheiro Ari Vendramini.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos
prevista no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.

Trata o presente processo de auto de infração lavrado para exigência de multa
aplicada pela falta da prestação de informações sobre operações executadas, no prazo
estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.005466/2010-89
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.170 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.005466/2010-89

De acordo com a descrição dos fatos do Auto de Infração, a transportadora
informou os dados de embarque no Siscomex, após o prazo de 7 dias.
O artigo 107 do Decreto-Lei no 37/1966 traz em seu bojo que embaraçar,
dificultar ou impedir a ação da fiscalização aduaneira por qualquer meio ou forma constitui
embaraço à fiscalização. Nesse caso, a própria IN RFB no 28/2004, expressamente no artigo 44,
enquadra esse descumprimento do prazo na informação dos dados de embarque como embaraço,
cabendo, portanto, a multa prevista no Regulamento Aduaneiro.
Devidamente cientificada, a interessada apresentou impugnação, alegando, em
síntese, ilegitimidade passiva, cerceamento ao direito de defesa, imprecisão dos dados da
autuação, ausência de anexação de provas pela RFB da infringência ao prazo para a prestação de
informações.
A Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou a manifestação de
inconformidade improcedente.
Foi apresentado Recurso Voluntário, no qual a Recorrente repisa os
argumentos expendidos na manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser conhecido.

A Recorrente apresentou as seguintes alegações:
1.
PRELIMINARES
1.1
Nulidade do auto de infração pela ausência de provas
1.2
Da prescrição intercorrente – necessário afastamento da súmula
carf no 111

Passemos à análise das alegações do Recurso Voluntário.

1.1
Nulidade do auto de infração pela ausência de provas
Defende a Recorrente a nulidade do Auto de Infração porque a
autoridade fiscal não juntou todas as telas do sistema MANTRA, tendo
utilizado uma planilha que elaborara.
Segundo o argumento expedido pela Recorrente, o artigo 10, III, do
Decreto 70.235/72 ao determinar como um dos elementos “a descrição
do fato” estaria exigindo a juntada dos elementos de prova.
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.170 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.005466/2010-89

Alega ainda que a Fiscalização teria cometido erros ao tranpor os dados
do sistema para a tabela juntada ao presente processo.
Consultando o presente processo, verifica-se que estão especificadas as
infrações no Autor de Infração às fls. 19:

Ademais, foram juntadas telas do Siscomex-Exportação que subsidiam o
entendimento da Autoridade Fiscal. Transcrevo conteúdo das folhas 21,
23, 25 e 27:

Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.170 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.005466/2010-89

Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.170 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.005466/2010-89

Note-se que com o número do Despacho e demais dados constantes do
processo, estão identificados os fatos e as infrações.
Portanto, é de se concluir que a autoridade fiscal descreveu e
fundamentou adequadamente o “fato descrito”, atendendo às disposição
do art. 10, III, do Decreto 70.235/72.
A Recorrente não logrou evidenciar elementos ou erros da fiscalização
que pudessem inquinar o lançamento.
Portanto, carece de razão a Recorrente neste ponto.

1.2
Da prescrição intercorrente – necessário afastamento da
súmula CARF no 11
Segundo a Recorrente deve ser aplicada a prescrição intercorrente no
presente processo em razão dos créditos em pauta não terem natureza
tributária, afastando-se a Súmula CARF no. 11.
Contudo, esse não é o entendimento que tem prevalecido nesta turma,
conforme fundamentos que seguem.

Com efeito, o entendimento é no sentido de que a hipótese legal de
prescrição
intercorrente
reporta-se
aos
específicos
processos
administrativos de sanções punitivas administrativas sem natureza
tributária, como dispôs expressamente o art. 1o-A do diploma legal em
referência, incluído pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, verbis:
Lei no 9.873/1999:
Art. 1o -A. Constituído definitivamente o crédito não
tributário, após o término regular do processo
administrativo, prescreve em 5 (cinco) anos a ação de
execução da administração pública federal relativa a
crédito decorrente da aplicação de multa por infração
à legislação em vigor.
Por outro lado, o processo administrativo fiscal (tributário e aduaneiro),
regula-se especificamente pelo Decreto no 70.235/72, recepcionado pela
nova ordem constitucional com força de lei. Prescreve o seu artigo 1o,
verbis:
Art. 1° Este Decreto rege o processo administrativo
de determinação e exigência dos créditos tributários
da União e o de consulta sobre a aplicação da
legislação tributária federal.
Ora, o presente processo foi inaugurado justamente para recepcionar auto
de infração de exigência de multa regulamentar, no importe de R$
5.000,00, que se caracteriza como crédito tributário.
O artigo 7o do mesmo diploma legal, no seu inciso III, reporta-se
especificamente ao procedimento fiscal aduaneiro.
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.170 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.005466/2010-89

O artigo 768 do Regulamento Aduaneiro (Decreto no 6.759, de 5 de
fevereiro de 2009), dispõe expressamente:
Art. 768. A determinação e a exigência dos créditos
tributários decorrentes de infração às normas deste
Decreto
serão
apuradas
mediante
processo
administrativo fiscal, na forma do Decreto no 70.235,
de 1972 (Decreto-Lei n o 822, de 5 de setembro de
1969, art. 2o ; e Lei no 10.336, de 2001, art. 13,
parágrafo único).
Assim, havendo legislação específica para a matéria em litígio, afasta-se
a aplicação de lei que não rege os fatos aqui analisados. Demais disso, a
matéria da prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal está
pacificada neste E. CARF, por meio da Súmula CARF no 11, cujo
verbete segue transcrito:
Súmula CARF n o 11 : Não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Como se observa, por força da Portaria MF no 277/2018, referida Súmula
tem efeito vinculante em relação à administração tributária federal,
abarcando, assim, as decisões proferidas pelas Delegacias de Julgamento
da Receita Federal do Brasil (contra a qual a recorrente expressamente se
opôs em face do longo transcurso de tempo havido entre o protocolo da
sua impugnação e o julgamento pela instância a quo), bem como pela
Procuradoria da Fazenda Nacional, além das decisões deste E. CARF,
evidentemente.
Cabe registrar, de toda forma, que na reunião do Pleno do CARF,
realizada no dia 06/08/2021, foi rejeitada a proposta de alteração do
enunciado da Súmula em referência (no sentido de restringir sua
aplicação
ao
processos
administrativos
fiscais
que
tratassem
especificamente de créditos tributários), afastando assim, no ponto, a
hipótese de distinguishing como defendida pela Recorrente.
Dessarte, não assiste razão à Recorrente também neste ponto.

Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.170 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.005466/2010-89

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do
anexo II do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital